Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial violou o domicílio e tornou ilícitas as provas obtidas; (ii) examinar se a dosimetria da pena-base foi desproporcional, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com substituição da pena e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280 da repercussão geral (STF, RE 603.616), sendo corroborada pela denúncia anônima e pela subsequente apreensão de entorpecentes e objetos típicos do tráfico, o que caracteriza justa causa para a medida.
4. O consentimento da moradora foi relatado de forma firme e coerente pelos policiais e, não tendo sido infirmado por elementos probatórios contrários, presume-se válido e voluntário, não havendo ilicitude na diligência ou nas provas dela derivadas.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada na quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, que autoriza a majoração da pena-base com base na natureza e quantidade da droga.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da primariedade e ausência de provas concretas de habitualidade criminosa.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante no 59, que estabelece ser obrigatória a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos casos em que for reconhecido o tráfico privilegiado, desde que a pena aplicada não ultrapasse quatro anos e o réu não seja reincidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59; CPP, art. 386, incisos III, V e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2.193.755/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022.